Tribunal: TJBA
Processo: 8073466-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073466-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIELZA RUBEM DE ALMEIDA Advogado(s): JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VPNI AO SUBSÍDIO PARA FINS DE CÁLCULO DO PISO NACIONAL. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito à paridade remuneratória e à observância do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, e da verba denominada “Enquadramento Judicial” no cálculo do piso nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O piso nacional do magistério incide sobre o vencimento ou subsídio básico, não abrangendo outras parcelas ou vantagens pessoais, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4167. 5. A VPNI e o “Enquadramento Judicial” não integram o subsídio, possuindo natureza distinta, motivo pelo qual não devem ser computados para fins de aferição do piso nacional. 6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, inexistindo omissão a ser sanada, configurando-se mero inconformismo da parte embargante. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, PET nº 8001441-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, publ. 15.07.2022; TJBA, PET nº 8023042-92.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, publ. 29.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8073466-36.2024.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargada MARIELZA RUBEM DE ALMEIDA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator